Tribunal: TJMT
Processo: 0025392-70.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025392-70.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), NARA ANA G. DA SILVA - CNPJ: 06.278.810/0001-90 (APELANTE), NARA ANA GADOMSKI DA SILVA - CPF: 570.783.511-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Havendo o adimplemento do débito principal, na via administrativa, e uma vez recolhidos valores ao FUNJUS, a extinção da Execução Fiscal não implica a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por pela pessoa jurídica Nara Ana G. da Silva e pela corresponsável Nara Ana Gadomski da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, acolheu o pedido de extinção da ação, ante a quitação da dívida, mas as condenou ao pagamento de honorários advocatícios (id. 189718163, págs. 01/02).

As Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando não ser cabível o pagamento dos honorários advocatícios, já que a quitação administrativa do débito inclui o valor, referente ao FUNJUS.

Afirmam que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios configura
bis in idem
.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 18978172, págs. 01/09).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Nara Ana G. da Silva e pela corresponsável Nara Ana Gadomski da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, acolheu o pedido de extinção da ação, ante a quitação da dívida, mas as condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Nara Ana G. da Silva e a corresponsável Nara Ana Gadomski da Silva, visando ao recebimento do crédito, representado pela CDA n. 20122307.

No dia 28/09/2022, o Exequente compareceu aos autos, comunicando que houve o pagamento da dívida e, consequentemente, requereu a extinção do processo, com a condenação da parte Executada ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 189718161, pág. 01).

O Juiz
a quo
julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, condenando a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Ante o pagamento do débito, JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

Verba honorária pela parte executada, nos termos fixados no despacho inicial. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Nara Ana G. da Silva e a corresponsável Nara Ana Gadomski da Silva interpuseram o presente Recurso de Apelação.

O cerne deste Apelo restringe-se em verificar se é, ou não, devida a condenação das Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de extinção da Ação de Execução Fiscal, deu-se em razão da quitação da dívida (id. 189718161, pág. 01).

A Lei Complementar Estadual n. 111/2002, no seu artigo 120, deixa expresso que o FUNJUS é constituído dos seguintes recursos:

Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

In casu,
é incontroverso que as Apelantes, ao quitarem o débito executado, pagaram ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS –, o correspondente a 10% (dez por cento) do valor da dívida.

Com efeito, se as Recorrentes pagaram ao FUNJUS a importância de 10% (dez por cento) do valor débito, a título de honorários, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não se revela cabível, já que configura
bis in idem
.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO
BIS IN IDEM
– VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELA QUITAÇÃO – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Não se tratando de homologação de acordo, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na retificação em parte da sentença objurgada. (N.U 0005153-98.2009.8.11.0007, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/06/2021, publicado no DJE 09/07/2021). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-REGULARIZE/MT — LEI ESTADUAL Nº 10.579/2017 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INCLUSÃO NO ACORDO (FUNJUS) — CONDENAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL — CONFIGURAÇÃO INADMISSÍVEL DE BIS IN IDEM — RECURSO PROVIDO.

1.
Configura-se
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa Regularize-MT, nos moldes da Lei Estadual nº 10.579/2017, Regularize-MT.

2. Recurso provido. (N.U 0033989-66.2015.8.11.0041, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022).

Por tais considerações, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Provido o Apelo, fica invertida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Nara Ana G. da Silva e pela corresponsável Nara Ana Gadomski da Silva, para afastar da sentença recorrida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Fica invertida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024